Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃODE 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o percentual de retenção do valor total pago pelo autor diante do desfazimento do negócio jurídico por sua iniciativa e (ii) a configuração de sucumbência mínima da ré, a fim de atribuir apenas ao autor o ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Celebrada escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária.
3.1. In casu, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos promitentes compradores, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes.
4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, quando um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4.1. No caso em tela, a sucumbência mínima da ré impõe que apenas o autor seja condenado a arcar com os honorários de advogado e as custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 422 e 1.358-C. Lei no 4.591/94, art. 67-A. Lei no 13.786/2018. CPC, art. 86, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1678851 de Relatoria do Des. João Luís Fisher Dias da 5a Turma Cível. Acórdão 1437685 de Relatoria da Des. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.